Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-86.2022.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005135-86.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA COSTA - CPF: 631.765.303-82 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING.
DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se a realização de perícia por profissional sem especialização em ortopedia enseja a nulidade da sentença; e (
ii
) se há nos autos elementos suficientes para comprovar a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. A anulação da sentença não se justifica pelo fato de o laudo pericial ter sido elaborado por médico sem especialização na área da lesão, uma vez que a legislação aplicável (CPC, art. 156, § 1º, e Lei n. 12.842/2013) não exige especialização específica para a realização de perícias médicas, bastando a habilitação profissional e o registro no respectivo conselho de classe.

4. No caso concreto, o laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

5. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing

em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A perícia pode ser realizada por médico habilitado, independentemente de especialização na área da lesão, conforme o CPC, art. 156, § 1º, e Lei n. 12.842/2013. 2. A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
991869/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 11.11.2019; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no Agravo em Recurso Especial n. 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2021; e TJMT, Apelação Cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO DA SILVA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1005135-86.2022.8.11.0045, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º, do art. 85, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao avaliar a incapacidade laborativa em vez da redução da capacidade laboral, requisito essencial para o auxílio-acidente. Argumenta, ainda, que a perícia judicial foi inadequada, pois o perito nomeado não possuía especialização em ortopedia ou traumatologia.

Destaca que houve equívoco na análise das provas, uma vez que laudo pericial produzido em ação de indenização pelo seguro DPVAT reconheceu a existência de sequelas permanentes. Assim, diante da limitação funcional comprovada, defende que o benefício deveria ter sido concedido.

Ao final, pretende a anulação da sentença para realização de nova perícia médica, ou, alternativamente, a reforma da sentença para a apelada ser condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id.

265194799).

Sem contrarrazões (Id. 265195752).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 271399358).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Preliminarmente, afasto a alegação de necessidade de realização de nova perícia por médico especialista na área da patologia do apelante.

Isso porque, é fundamental destacar que a especialização do perito na patologia específica não é um requisito indispensável, pois isso não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

Não existe proibição expressa a esse respeito, sendo suficiente que o perito possua graduação em medicina e registro no respectivo conselho de classe, conforme previsto no artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e no artigo 156, § 1º, do CPC, que estabelecem:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“ [...]

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

[...]

(
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
[sem destaque no original]

Dessa forma, considerando que não há nenhuma proibição legal à atuação de médicos de especialidades diversas, não se faz necessária a realização de uma nova perícia por um especialista na área afetada.

Com essas considerações, passo à análise do mérito do recurso interposto pelo apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse
fratura de acetábulo e quadril
(CID S32.4), não foi constatada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

2. Qual a atividade laborativa habitual da parte autora na data da perícia e/ou na data do afastamento por motivo de doença ou, se desempregado, qual foi a última atividade exercida?

R:
Motorista.

3. A parte autora está acometida de alguma(s) doença(s) ou sequela(s)? Em caso afirmativo, qual(
is
) é(são) a(s) CID(s)?

R:
Há
sequela em
membro inferior esquerdo, mas não há incapacidade laboral. CID: S32.4;

4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

R:
Não há nenhuma incapacidade laboral.

[...]

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(
ões
) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

R: Sim
.
Não há redução da capacidade laboral para o trabalho habitual de motorista.

7. A incapacidade laborativa, se confirmada, é
omniprofissional
(para toda e qualquer espécie de atividade laborativa), m
ultiprofissional
(para a atividade desempenhada e as semelhantes) ou uniprofissional (somente para aquela atividade desempenhada). Qual(
is
) atividade(s) laborativa(s) a parte autora ainda pode exercer?

R:
Não há incapacidade laboral.

8. A incapacidade laborativa é temporária ou permanente para o desempenho de sua atividade profissional habitual?

R: N
ão há incapacidade para atividade habitual, continua laborando como motorista.

[...]

1.
A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando?

R:
Não. O Autor continua laborando como motorista.

2.
O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as ocupações?

R:
Continua laborando normalmente em sua função habitual.

3.
Estas sequelas implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R:
Não. O Autor continua laborando normalmente em sua função habitual.

4.
Estas sequelas implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

R:
Não.

5.
Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual)

R:
Continua laborando normalmente em sua função habitual de motorista.

(...)”
[sem destaque no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 02/10/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade laboral para as atividades habituais, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, o que possibilita a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. Observa-se a inexistência de qualquer grau de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, uma vez que o laudo pericial não identificou limitações que comprometam o desempenho profissional do apelante, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

"APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido."

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025